Tribunal: TJBA
Processo: 8030506-65.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030506-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIEL CRUZ DA SILVA e outros

Advogado(s): MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA-BA

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O DECRETO PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA.

I
- Writ no qual se busca a concessão de liberdade ao Paciente por
f
alta de fundamentação idônea do Decreto Preventivo.

II
–
Considerações sobre as alegações da Defesa (legítima defesa) necessitam de revolvimento probatório incabível nesta via estreita.

III
-
Quanto a alegada desnecessidade da prisão preventiva, entendo que a Decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos constantes dos autos. Com efeito, o MM Juízo a quo salientou,
na Decisão de Pronúncia,
o elevado grau de reprovação da ação do Paciente, além da necessidade de resguardo da ordem pública
notadamente o modus operandi – meio empregado, arma de fogo, disparado duas vezes, numa discussão, segundo a Acusação, sem utilizar da moderação adequada.

IV -
ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8030506-65.2024.8.05.0000

, do Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Buerarema/BA

, sendo Impetrante Bel.
MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO (OAB:BA17890-A)
, e, Paciente,
ANTONIEL CRUZ DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
DENEGAR A ORDEM.

E

o fazem, pelas razões a seguir expostas.